Tribunal: TJDFT
Processo: 0707742-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a prisão preventiva do paciente, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, apta a caracterizar a periculosidade do paciente.
2. No caso dos autos, trata-se de suposto crime de roubo perpetrado pelo paciente e outros três indivíduos contra um motorista de aplicativo de viagens, para subtração do seu veículo, com a utilização de um simulacro de arma de fogo e uma faca, sendo que o simulacro teria sido apontado contra a cabeça do ofendido, que sofria constantes ameaças de morte. Há informação de que a vítima foi agredida e colocada no porta-malas do veículo, tendo sua liberdade restringida por significativo período (cerca de 40 minutos). Consta, ainda, que a ação criminosa somente se encerrou em razão de uma abordagem policial, quando os agentes estatais teriam resgatado a vítima no porta-malas, em estado de choque e com ferimentos. Tais circunstâncias indicam a periculosidade do paciente e justificam a necessidade e adequação da privação da sua liberdade em prol de se garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
3. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.